Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-22.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-22.2021.8.14.0029

APELANTE: JONAS MAYCK DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARACANA, MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o direito subjetivo do autor à nomeação no cargo de Vigia, diante da contratação precária promovida pela Administração Municipal durante a vigência do concurso público
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de comprovação da ordem de classificação e da convocação dos candidatos precedentes no cadastro de reserva, e se o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do embargado seria juridicamente válido na ausência dessa verificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu, com base em prova documental e na jurisprudência do STF (Tema 784 da Repercussão Geral), a preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva pela contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a contratação precária durante a vigência de concurso público confere direito subjetivo à nomeação aos candidatos preteridos, ainda que classificados fora das vagas previstas originalmente.
5. A alegação de ausência de convocação dos candidatos melhor colocados não configura omissão, pois o acórdão já reconheceu que a verificação da ordem de classificação incide na fase de execução do julgado.
6. Os embargos visam rediscutir matéria de mérito decidida com fundamentação clara, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para cargo idêntico ao previsto em concurso vigente configura preterição indevida e enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, ainda que fora das vagas, sendo desnecessária, em sede de mérito, a prévia análise da ordem exata de classificação entre os aprovados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos aclaratórios, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
contra o
acórdão de ID 22682527
, que deu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800146-22.2021.8.14.0029
, interposta por
JONAS MAYCK DA COSTA NASCIMENTO
, em face do próprio Município.

Consta dos autos que o autor prestou Concurso Público para o cargo de Vigia, regulado pelos Editais n° 01/2019, 02/2019 e 03/2019, ficando classificado na 26ª colocação na posição geral, das 11 (onze) vagas previstas pelo certame.

Aduz que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, teria determinado no dia 27/11/2020 a suspensão das convocações, bem como a posse nos cargos dos candidatos aprovados e classificados no Concurso Público n° 01/2019, conforme o Decreto 288/2020, por entender que supostamente houve descumprimento do previsto na Legislação Eleitoral.

Desta feita, em razão da suspensão do concurso, o autor teve cancelada a entrega dos documentos e exames médicos. Por conseguinte, o Município teria passado a contratar servidores temporários.

Não obstante, a prefeitura municipal teria celebrado acordo com o Ministério Público, resultando na elaboração de Termo de Compromisso, estabelecendo o compromisso do Município em convocar os aprovados no concurso público.

Relata que até a propositura da ação, as obrigações assumidas no respectivo termo de compromisso permaneciam sendo descumpridas sem qualquer justificativa plausível por parte do Município de Maracanã.

Afirmou que administração pública municipal causou dano moral ao desprezar o direito do autor à vaga para a qual foi aprovada, de modo que requereu, indenização moral no valor de 30 (trinta) salários mínimos, bem como, seja determinada a imediata posse do requerente.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
sentenciou o feito improcedente, entendendo que o ato da Administração Pública na nomeação de aprovados em concurso público na condição de cadastro de reserva é discricionário e lícito, e não havendo a comprovação da ilicitude deste não há que se falar em reparação por danos morais.

Face a sentença, o autor interpôs a Apelação Cível reiterando todo o narrado na inicial e sustentando que as obrigações assumidas no respectivo termo de compromisso foram descumpridas sem qualquer justificativa por parte do Município de Maracanã.

Reafirma que o Município optou por contratar temporários desprezando totalmente o cadastro de reserva, conforme a portaria n° 298, com o intuito de substituir os candidatos aprovados em concurso público por candidatos temporários, o que é uma afronta ao Direito Administrativo e a CF/88.

Requereu a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a imediata posse do recorrente no cargo que concorreu, bem como, determinar a condenação do Município a pagar o valor de R$ 33.000,00 a título de indenização por danos morais.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Maracanã refutou as alegações tecidas, mencionando que muito embora a candidata tenha sido aprovada, está na condição de cadastro reserva no concurso, o que não significa dizer que detém o direito de ser nomeada ao cargo perseguido, pois se trata tão somente de uma expectativa de direito.

Afirmou inexistência de danos morais, ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, e pugnou pelo desprovimento do recurso. Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Apreciado o recurso, em decisão da 1ª Turma de direito Público, a apelação obteve parcial provimento, sendo determinada sua convocação e nomeação, por entender o colegiado que restou configurada a preterição diante das contratações precárias promovidas pelo Município.

Face o acórdão, o ente municipal opôs os presentes Embargos de Declaração alegando omissão do acórdão quanto à ordem de classificação dos candidatos no cadastro de reserva, sustentando que o embargado encontrava-se na 10ª posição do cadastro, e que eventual preterição somente poderia ser reconhecida após a convocação de todos os candidatos melhores colocados.

Sustenta, ainda, que não foi enfrentada a ausência de demonstração da convocação dos nove candidatos precedentes na lista, e que o acórdão incorre em erro material ao reconhecer o direito subjetivo do embargado, sem comprovação de que este fosse o próximo da ordem de convocação.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, prospera a argumentação levantada.

O acórdão embargado apreciou os argumentos de preterição à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 784 da Repercussão Geral, e concluiu pela existência de contratações precárias para funções idênticas ao cargo para o qual o autor foi aprovado, o que, no contexto fático-probatório dos autos, autorizou o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

O acórdão aclarado dez constar que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados se enquadram na hipótese de preterição prevista no entendimento do STF, pois não obstante o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas previstas para o Cadastro de Reserva, o que, em princípio, lhe conferiria mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo pretendido, a hipótese dos presentes autos demonstra que a Administração Municipal realizou a contratação arbitrária de servidores temporários, dentro do prazo de validade do concurso público em comento, para o exercício do mesmo cargo a que se destinava o certame, o que comprova o interesse da Administração Pública e disponibilidade orçamentária para preencher as referidas vagas.

Diante disso, a mera expectativa de direito se transmuda em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido, pois a candidata, embora aprovada fora do número de vagas de provimento imediato originalmente previsto, fora injustamente preterida pela Administração Pública em razão da realização de contratações precárias irregulares.

A alegada ausência de análise da ordem de classificação não configura omissão, pois o acórdão embargado reconheceu que a contratação precária, por si, pretere os candidatos aprovados, sendo suficiente a comprovação da necessidade do serviço e do uso de meios alternativos à nomeação. A verificação de existência de candidatos anteriores, por sua vez, diz respeito à execução administrativa do julgado, não sendo requisito impeditivo ao reconhecimento do direito subjetivo quando configurada a preterição por meio de contratações precárias.

Dessa forma, denota-se que os Embargos de Declaração ora em análise visam apenas rediscutir fundamentos de mérito da decisão embargada, o que se mostra inadmissível pela via eleita.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão ad quem
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025